Tribunal: CARF
Processo: 13888.723611/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723611/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.232 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
APLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99. CONFIRMAÇÃO DE
INDIVIDUALIZAÇÃO NAS FATURAS.
O Imposto sobre a Renda retido da cooperativa médica sob o código de
arrecadação no 3280 quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa
jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde sob a modalidade de pré-
pagamento, pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda a ser retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados,
desde que a documentação comprobatória correspondente (como faturas e
contratos) individualize a parcela do montante pré-pago destinada à
remuneração de serviços pessoais de médicos cooperados colocados à
disposição do contratante.
Permite-se a compensação nos moldes especiais previstos pela legislação
compilada no art. 652 do RIR/99 quando se verifica nas faturas relativas aos
planos de saúde contratados sob a modalidade de pré-pagamento, objeto de
retenção sob o código no 3280, individualização verossímil e não questionada
que permita afirmar qual parcela pré-paga objeto de retenção destinava-se a
unicamente a assegurar ao beneficiário o custeio de serviços de médicos
cooperados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro acompanhou o
relator pelas conclusões. O Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.231, de 25 de janeiro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13888.723610/2016-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723611/2016-17
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.232 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723611/2016-17

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fabio de Tarsis Gama
Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-43.390,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento a quo, que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, mantendo o r.
Despacho Decisório que apenas homologou em parte as compensações pretendidas na DCOMP
transmitida.
A Contribuinte, cooperativa de trabalho médico, pretendia compensar débitos de
IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita
0588) com suposto direito creditório relativo a IRRF incidente sobre pagamentos recebidos de
pessoa jurídica pela cooperativa de trabalho (código de receita 3280), nos termos do §1o do art.
652 do RIR/1999.
No despacho decisório foi reconhecido o direito creditório de R$ 1.676,29, e
negado o correspondente às retenções decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade de pré-pagamento, no montante de R$ 22.300,12, sob o fundamento de que as
importâncias recebidas em decorrência destes contratos não corresponderiam a serviços
prestados pelos médicos cooperados de que trata o art. 652 do RIR, pois não haveria vinculação
entre o desembolso financeiro dos usuários dos planos de saúde e as atividades executadas pelos
médicos cooperados.
Em Manifestação de Inconformidade, em suma, a Contribuinte alega:
- o caráter representativo das cooperativas de trabalho médico consiste em
angariar pacientes aos seus cooperados, daí a comercialização de planos de
saúde; a cooperativa atua como representante em benefício do cooperado, sendo
deste qualquer lucro e/ou faturamento/receita, e não da cooperativa, nos termos
do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971;
- os contratos em pré-pagamento consistem em uma forma de repartir o risco da
sinistralidade entre um grupo de usuários do plano de saúde, o que não afasta a
figura de mera intermediadora da cooperativa, sendo os cooperados os efetivos
prestadores dos serviços;
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.232 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723611/2016-17

- os contratos pelo custo operacional são apenas uma segunda forma de
repartição de risco envolvendo tal sinistralidade;
- é exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus
cooperados aos usuários dos planos que a cooperativa se sujeita à retenção do
imposto de renda prevista no art. 652 do RIR/1999, e pode compensá-lo no
exercício em curso, exclusivamente, com o imposto devido por ocasião do
repasse da remuneração aos cooperados; inexiste qualquer ressalva com relação
ao tipo de contrato sobre o qual recai a retenção;
- também, sob a perspectiva de operadora de planos de saúde, a interessada
figura como mera intermediária, pois atua por conta e ordem do consumidor
(usuário), recebe e gerencia os recursos recebidos dos mesmos, devolvendo-lhes
tais recursos através de serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros,
conforme disposto no inciso I do art. 1o da Lei no 9.656, de1998, que regula o
setor;
- os serviços de representação do cooperado e administração de plano não se
confundem com os serviços profissionais prestados por terceiros, dentre os
quais estariam inseridos os serviços de medicina, e isso independe da
modalidade de contratação do plano, custo operacional ou pré-pagamento, pois
estas duas modalidades estão previstas na Lei no 9.656, de 1998, e na Resolução
Normativa no 85, de 2004, da Agência Nacional;
- tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de
produção a partir do pagamento de recursos do usuário, e a motivação de tal
repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço do
contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo
associado;
- se a fonte pagadora procedeu à retenção do imposto foi em respeito à
determinação prevista no art. 652 do RIR/1999, cuja natureza é antecipatória do
IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao
cooperado;
- não haveria outro enquadramento possível para as referidas retenções, muito
menos eventual argumento de que se trataria de antecipação do IRPJ da própria
cooperativa, pois o art. 647 do RIR/1999, que trata desta última retenção, não
faz qualquer referência aos serviços de intermediação prestados por
cooperativas de trabalho operadora de planos de saúde;
- a fiscalização desconsiderou indevidamente o conteúdo de algumas das faturas
analisadas, sob a alegação de que não atenderiam ao disposto na legislação
específica com relação ao destaque dos serviços pessoais dos cooperados, mas
as referidas faturas contemplam a identificação de tal base de cálculo.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade, sob
fundamentos essencialmente iguais aos adotados no Despacho Decisório, entendendo que “[o]
imposto de renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do recebimento de
pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-
estabelecido, não pode ser utilizado para compensação com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas sim na dedução do IRPJ devido pela
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.232 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723611/2016-17

cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.”
Entendeu, assim, haver direito creditório decorrente da indevida retenção sofrida
pelo contribuinte sob o código de arrecadação no 3280, afirmando que tal retenção indevida
somente poderia ser usada para a composição do Saldo Negativo de IRPJ do período de
apuração, nos termos de instruções normativas, como o art. no 10 da IN no 600/2005 e o art. 11
da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
Cientificada a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando quase
todos os argumentos postos em Manifestação de Inconformidade, em essência. Deixou de
questionar, perante esta instância julgadora, a alegada desconsideração indevida do conteúdo de
algumas das faturas analisadas relativas aos serviços remunerados na modalidade de custo
operacional, tratando-se, portanto, de matéria não litigiosa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Mérito
O assunto é conhecido deste Conselho e também desta Turma julgadora. Após
muito refletir, esta relatoria aprimorou sua posição sobre o tema, superando
alguma recalcitrância pretérita e consolidando seu entendimento conforme a
seguir será exposto.
O cerne da discussão é o alcance da previsão especial de compensação do IRRF
retido dos pagamentos feitos às cooperativas, com aquele por elas devido ao
efetuar pagamentos a seus cooperados. A previsão encontrava-se consolidada no
art. 652 do RIR/99, tendo como fonte legal o art. 45 da Lei no 8.541/92 e o art.
64 da Lei no 8.981/95.

“Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e
meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.232 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723611/2016-17

a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda
(Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 2o).”
Entende a Recorrente, tanto que os serviços de planos de saúde fornecidos sob a
modalidade de pré-pagamento encontram-se no conceito de ato cooperativo,
quanto que a sujeição ao IRRF exigido na forma do art. 652 do RIR/99 e as
compensações encontrariam respaldo na legislação; seja porque o caput prevê
sua incidência também sobre os serviços colocados à disposição do contratante,
seja porque à época as soluções de consulta COSIT não possuiriam efeitos
vinculantes extensíveis a terceiros.
Acerca do conceito de ato cooperativo, a interpretação deste Conselheiro alinha-
se com a da Recorrente.
A Constituição Federal dispõe sobre o ato cooperativo de maneira específica em
duas marcantes passagens. O Artigo 146, “c” trata da competência para que Lei
Complementar regulamente o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado por cooperativas. Tal Lei Complementar nunca foi editada, pairando
debates sobre a recepção da Lei no 5.764/71 com tal natureza. De todo modo,
penso que o mandamento para que se confira às cooperativas tratamento
adequado parte da premissa de que não se pretendia tratá-las tributariamente tal
como se tratam as sociedades empresárias.
“Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas”
O Art. 174, §2o da constituição, por sua vez, complementa o sentido do art. 146,
“c” ao especificar que a lei deverá conferir tratamento (também tributário) que
estimule o cooperativismo.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.232 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723611/2016-17

“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado. (Vide Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento
nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e
regionais de desenvolvimento.
§ 2o A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de
associativismo”
No campo infraconstitucional, a Lei no 5.764/71 parece restringir o conceito de
ato cooperativo àquele praticado entre as cooperativas e seus associados, e pelas
cooperativas entre si, para a consecução de seu objeto social:
“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
(...)
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de
não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes
destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de
instalações industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade
com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
(...)
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88
desta Lei.”
Analisando o entendimento hoje vigente no judiciário, o STJ entende que as
receitas percebidas com a comercialização de serviços a terceiros desvinculados
de contraprestação direta de serviços de associados não são atos cooperativos e
devem inclusive ser objeto de tributação pelo IRPJ e pela CSLL:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. COOPERATIVA DE
TRABALHO. UNIMED. SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. ATOS NÃO
COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS ATOS
NEGOCIAIS. TEMA JÁ JULGADO PELA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C, DO CPC EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TRIBUTAÇÃO DE DESPESAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.232 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723611/2016-17

1. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados
ou com outras cooperativas, sendo esse o conceito que se extrai da interpretação
do art. 79 da Lei no 5.764/71, dispositivo que institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas.
2. Na hipótese dos autos, a contratação, pela Cooperativa, de serviços
laboratoriais, hospitalares e de clínicas especializadas, atos objeto da
controvérsia interpretativa, não se amoldam ao conceito de atos cooperativos,
caracterizando-se como atos prestados a terceiros.
3. A questão sobre a incidência tributária nas relações jurídicas firmadas entre
as Cooperativas e terceiros é tema já pacificado na jurisprudência desta Corte,
sejam os terceiros na qualidade de contratantes de planos de saúde (pacientes),
os sejam na qualidade de credenciados pela Cooperativa para prestarem
serviços aos cooperados (laboratórios, hospitais e clínicas), deve haver a
tributação do IRPJ e CSLL normalmente sobre tais atos negociais.
4. Consoante o julgado no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
58.265/SP, "[...] as operações realizadas com terceiros não associados (ainda
que, indiretamente, em busca da consecução do objeto social da cooperativa),
consubstanciam 'atos não-cooperativos', cujos resultados positivos devem
integrar a base de cálculo do imposto de renda" (REsp. n. 58.265/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09.12.2009).
5. A tese de que se trata de tributação sobre uma despesa e não sobre uma
receita da Cooperativa não foi apreciada pela Corte de origem, o que atrai o
teor das Súmulas 282 e 356/STF. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Ag 1221603/SP, Rel. Exmo. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 11/06/2013
- destacamos)
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1221603/SP, Rel. Exmo. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 11/06/2013 - destacamos)
Entenderam os N. Ministros, que tal debate específico já estaria abrangido pelo
entendimento estampado no REsp no 58.265/SP, julgado na sistemática do art.
543-C do antigo CPP, o que, por sua vez, impediria, nos termos do art. 99 do
RICARF vigente, este Julgador se posicionar de maneira contrária.
Analisando o próprio REsp no 58.265/SP, temos:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
DE
RENDA.
RESULTADO
POSITIVO
DECORRENTE
DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS PELAS COOPERATIVAS.
INCIDÊNCIA.
ATOS
NÃO-
COOPERATIVOS. SÚMULA 262/STJ. APLICAÇÃO.
1. O imposto de renda incide sobre o resultado positivo das aplicações
financeiras
realizadas
pelas
cooperativas,
por
não
caracterizarem "atos cooperativos típicos" (Súmula 262/STJ).
2. A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas
(critério
quantitativo da regra matriz de incidência tributária) compreende o lucro
real,
o
lucro
presumido
ou
o
lucro
arbitrado, correspondente ao período de apuração do tributo.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.232 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723611/2016-17

3. O lucro real é definido como o lucro líquido do exercício
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação tributária (artigo 6o, do DecretoLei
1.598/77,
repetido pelos artigos 154, do RIR/80, e 247, do RIR/99).
4. As sociedades cooperativas, quando da determinação do lucro real, apenas
podem excluir do lucro líquido os resultados positivos decorrente da
prática de "atos cooperativos típicos", assim considerados aqueles
praticados
entre
as
cooperativas
e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre
si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
(artigo 79, caput, da Lei 5.764/71).
5.
O
artigo
111,
da
Lei
das
Cooperativas
(Lei
5.764/71),
preceitua que são consideradas rendas tributáveis os resultados
positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de aquisição de produtos
ou de fornecimento de bens e serviços a não associados (artigos 85 e 86)
e
de
participação
em
sociedades
não cooperativas (artigo 88), assim dispondo os artigos 87 e 88,
parágrafo
único, do aludido diploma legal (em sua redação original):” (...)
Naquela ocasião, o tema central era o resultado positivo de aplicações
financeiras feitas por cooperativas, não obstante, a ratio decidendi que permeou
o AgRg no Ag 1221603/SP do E. STJ foi de que as situações que constituam
operações com terceiros não cooperados, ainda que em busca da consecução dos
objetivos sociais da cooperativa, seriam atos não cooperativos. Vejamos:
“No referido julgamento, embora se estivesse apreciando a hipótese específica de
"resultado positivo das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas", nas
razões de decidir restou firmado o pressuposto de que “[...] as operações
realizadas com terceiros não associados (ainda que, indiretamente, em busca da
consecução do objeto social da cooperativa), consubstanciam 'atos não-
cooperativos', cujos resultados positivos devem integrar a base de cálculo do
imposto de renda” (REsp. n. 58.265 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 09.12.2009).”
Entretanto, a interpretação dada pelo STJ em Recurso não julgado sob a
sistemática dos Recursos Repetitivos, sobre o alcance de outro Recurso, este
sim afetado por tal sistemática, não produz efeitos vinculantes sobre a matéria
ora sob debate, muito embora entendimento similar sobre o conceito de ato
cooperativo tenha sido encampado pelo STF tratando-se da tributação das
receitas para fins de PIS e COFINS no RE no 599.362 e no RE no 598.085, mas,
novamente, sem efeitos vinculantes sobre a matéria ora sob debate.
Atualmente, o tema atinente ao PIS e à COFINS aguarda julgamento no STF,
com reconhecimento de Repercussão Geral, o RE 597.315 (Tema no 516).
Vejamos a ementa.
Ementa:
TRIBUTÁRIO.
COOPERATIVAS.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
À
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL.
PROPOSTA PELO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA
MATÉRIA. ARTS. 146, III, C E 172, § 2o DA CONSTITUIÇÃO. LC 84, ART.
1o, II.
Tem repercussão geral o debate sobre a compatibilidade da inclusão, na base de
cálculo de contribuição destinada ao custeio da seguridade social, dos valores
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.232 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723611/2016-17

recebidos pelas cooperativas e provenientes não de seus cooperados, mas de
terceiros tomadores dos serviços ou adquirentes das mercadorias vendidas.
Entendo, assim, que por enquanto não há decisão de tributal superior vinculante
sobre a matéria especificamente sob debate nos autos, embora haja decisões que
adotem como premissa, um conceito de ato cooperativo.
Penso, com respaldo no escólio de Renato Lopes Becho1, que essa interpretação
demasiadamente restritiva não confere à legislação o tratamento mais
harmônico e conforme a Constituição, já que, no limite, restringiria o ato
cooperativo da cooperativa de serviços médicos às situações em que um médico
consultasse outro médico, ou que um médico cooperado contratasse plano de
saúde fornecido pela cooperativa. Seria um contrassenso, assim como a
cooperativa de produtores rurais que não se limite a uma cooperativa de
compras encontra em sua finalidade a disponibilização dos produtos dos
cooperados ao mercado, as cooperativas de serviços médicos encontram seu
objetivo precípuo na coordenação e organização dos cooperados para a
prestação de serviços a terceiros não cooperados, da maneira lícita que melhor
lhe aprouver, inclusive mediante o fornecimento de planos de saúde de
quaisquer modalidades. Trata-se, portanto, de ato cooperativo.
Segundo a interpretação encampada pela instância a quo, o fornecimento de
planos de saúde pela cooperativa não se amoldariam ao conceito de ato
cooperativo quando o certame é firmado na modalidade de pré-pagamento, mas
tão somente quando é firmado na modalidade de custo operacional. Entretanto,
este entendimento esvazia parcialmente o conteúdo do dispositivo legal, pelo
qual se efetua a retenção tanto sobre os pagamentos por serviços pessoais
prestados, quanto por aqueles colocados à disposição, justamente a situação
nos casos de contratação de planos de saúde sob a modalidade de pré-
pagamento.
Além disso, não parece encontrar respaldo na distinção entre ato cooperativo e
ato não cooperativo a modalidade de contratação do plano de saúde, se por
custo operacional (pós-pagamento), ou por pré-pagamento, que tampouco foi
encampada pela Lei no 9.656/1998:
“Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento
da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de
aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência
à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada
ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser
paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do
consumidor; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

1 BECHO, Renato Lopes. Tributação das Cooperativas. 2. ed. ver. e ampl. São Paulo: Dialética. 1999.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.232 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723611/2016-17

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de
autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste
artigo; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”
Sob esta vertente, a dificuldade prática operacional de identificação e
vinculação dos montantes pré-pagos a determinados serviços pessoais prestados
pelo cooperado não poderia (por si só) acarretar óbice ao direito creditório se
comprovada a retenção sob o código 3280, nem mesmo justificar o
entendimento de que seria indevida a retenção. Entretanto, os planos de saúde
sob a modalidade de pré-pagamento angariam recursos não somente visando à
remuneração dos serviços pessoais de seus médicos cooperados, mas também
para remunerar, por exemplo, a realização de exames, internações e tratamentos
hospitalares a pessoas jurídicas credenciadas, mas não propriamente
cooperadas.
Por isso, a individualização (e.g. nas faturas), de qual parcela do montante pré-
pago refere-se a serviços médicos e qual parcela refere-se a outras rubricas
permite, ao meu ver, o reconhecimento ao menos parcial do direito creditório
sob a natureza e forma pleiteados tratando-se de planos de saúde sob a
modalidade pré-pagamento, assim como se admite na modalidade custo
operacional (pela qual o contratante paga à cooperativa pelos atendimentos já
realizados) relativamente à parcela correspondente a serviços pessoais de
cooperados.
Ao meu sentir, as retenções sofridas sob o código de arrecadação no 3280 em
virtude do pagamento pela contratação de planos de saúde sob a modalidade de
pré-pagamento (ainda que possam hoje ser consideradas indevidas) permitem a
compensação nos moldes específicos permitidos pelo art. 652 do RIR/99, por
tratar-se da remuneração por serviços dos cooperados postos à disposição do
contratante.
Analisando os autos e, por amostragem, as inúmeras faturas colacionadas pela
Recorrente, verifico que houve segregação nas faturas da parcela
correspondente a serviços pessoais de cooperados, pois a base de cálculo sobre
a qual incidiu a retenção com fundamento no art. 45 da Lei no 8.541/92 e no art.
64 da Lei no 8.981/95 não corresponde à totalidade do valor cobrado a título de
mensalidade pela Recorrente.
Assim, vislumbro nas faturas relativas aos planos de saúde contratados sob a
modalidade de pré-pagamento, objeto de retenção sob o código no 3280,
individualização verossímil e não questionada que permite afirmar qual parcela
pré-paga objeto de retenção destinava-se a assegurar ao beneficiário o custeio
de serviços de médicos cooperados, e qual parcela destinava-se a fins outros,
viabilizando a compensação sob a sistemática específica prevista no art. 652 do
RIR/99, na medida em que as retenções incidiram apenas sobre parte do valor
pré-pago mensalmente.

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.232 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723611/2016-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 1206
DF CARF MF
Original